Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717541-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS AMARO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. Decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. II. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. IV. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 189 do Código Civil, requerendo o reconhecimento da prejudicial da prescrição; b) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; c) artigos 7o, §§ 6o e 10, parágrafo único, do Decreto Lei 4.751/2003, ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide, e consequentemente, a ilegitimidade da União para responder pelos fatos narrados na peça exordial. Assevera que o Banco de Brasil apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, ao qual, de fato, compete a gerência do citado Fundo. Acrescenta que a instituição financeira ora recorrente apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do fundo PASEP, de modo que o Conselho Diretor instituído pelo Ministério de Estado da Fazenda é órgão que delibera sobre o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJMS. d) artigo 4oA da Lei Complementar 26/75, defendendo a impossibilidade jurídica do pedido aventado nos autos, uma vez que já autorização expressa para a realização de pagamento de rendimentos. Solicita que seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. Por fim, pede a suspensão da demanda até o julgamento definitivo do IRDR. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 189 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: O Agravado propôs a demanda em 14/04/2020, pouco mais de um ano depois de conhecer o saldo de sua conta PASEP em razão do saque realizado no dia 20/08/2018 (fls. 15/17 ID 61135764 PJe 0710905-53.2020.8.07.0001), de maneira que não há que se cogitar de prescrição. (ID 22238498). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, o apelo não deve ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC; 7o, §§ 6o e 10, parágrafo único, do Decreto Lei 4.751/2003, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, , DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Apelação interposta pelo particular contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva da União, e reconheceu a incompetência da Justiça Comum Federal para apreciar o pleito formulado em desfavor do Banco do Brasil, declinando-se da competência nesse ponto à Justiça Comum Estadual (Juízo Distribuidor da Comarca de Aracaju/SE). 2. De acordo com a orientação jurisprudencial da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 42/STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao Pasep, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), razão pela qual se evidencia sua legitimidade para constar no polo passivo da demanda. Nesse sentido: CC 168.038/GO, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 20.10.2020; AgInt no CC 171.648/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 24.8.2020; e AgInt no REsp 1.882.260/DF, Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16.11.2020. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1890752/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020) (g.n). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao artigo 4oA da Lei Complementar 26/75, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo, sentido AgRg no REsp 1630565/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 29/6/2020). Rejeito o pedido do recorrente de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por outro lado, determino que as futuras publicações da parte recorrida ocorram exclusivamente em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. Quanto ao pedido de suspensão do processo, em virtude do trâmite de IRDR neste Tribunal, verifica-se não ser cabível acatar tal pretensão, vez que o aludido incidente não tem o condão de suspender o processamento dos feitos de competência dos Tribunais Superiores, mas, tão somente, dos que tramitam na área de jurisdição do respectivo Tribunal em que foi instaurado (artigo 982, inciso I, do CPC). Ressalte-se que, para haver a suspensão dos processos em todo o território nacional, torna-se necessária não apenas a instauração do referido incidente, mas também a sua admissão, bem como o “requerimento da Defensoria Pública ou do Ministério Público ou petição específica das partes ao Tribunal competente, a teor do art. 982, § 3o do CPC/2015 e que o relator no Tribunal Superior, após a devida afetação do recurso para julgamento do repetitivo, determine a suspensão dos processos pendentes, em conformi-dade com a previsão constante do art. 1.037 do CPC/2015, o que não se apresenta na hipótese dos autos” (decisão unipessoal proferida no REsp 1.821.201/ PR , Ministro FRAN-CISCO FALCÃO, DJe 12/8/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1645372/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/12/2020. Assim, indefiro o pedido, ante a falta de previsão legal para tanto. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023